Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO.

1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, devendo ser apurada mediante a verificação da culpa, nos termos do disposto no artigo 32, da Lei 8.906/94, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre os advogados e seus clientes.

2. Em que pese a conduta do advogado que perde, de forma negligente, o prazo para interposição de recurso ordinário em ação trabalhista, não se vislumbra a ocorrência do alegado dano moral. No caso dos autos, somente fará jus a indenização de ordem material.

3. A teoria da perda de uma chance pressupõe a presença dos requisitos para a responsabilização do agente, o ato deve ser ilícito, haver comprovação de nexo causal e os danos sofridos.

4. Alegar dano à personalidade sem demonstração na hipótese inviabiliza a possibilidade de acolhimento do pedido de indenização.

5. Recurso conhecido e desprovido.